Tribunal: STJ
Processo: 0710302-08.2000.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053521 - CE(2025/0360235-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: L H E S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO MACEDO DE CARVALHO - CE015470
RUI BARROS LEAL FARIAS - CE016411
MIGUEL ROCHA NASSER HISSA - CE015469
RENAN WANDERLEY SANTOS MELO - CE022873
JOSÉ FROTA CARNEIRO NETO - CE019603
AGRAVADO
: LUCIANA CARLA DE MELO LIMA ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVÉRIO COSTA - CE008465
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ART. 932,
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55317839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:55
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: f46a0c67-0ef5-4dab-8415-9d3400da7ecb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3053521 - CE(2025/0360235-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: L H E S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO MACEDO DE CARVALHO - CE015470
RUI BARROS LEAL FARIAS - CE016411
MIGUEL ROCHA NASSER HISSA - CE015469
RENAN WANDERLEY SANTOS MELO - CE022873
JOSÉ FROTA CARNEIRO NETO - CE019603
AGRAVADO
: LUCIANA CARLA DE MELO LIMA ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVÉRIO COSTA - CE008465
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ART. 932,
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LH&S EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento no
III, do Código de Processo
art. 932,
Civil e na Súmula no 182/STJ.
Em suas razões (e-STJ fls.
), a agravante alega, em síntese, que
575/580
observou o dever imposto pelo princípio da dialeticidade recursal ao impugnar, no
agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que negou seguimento
ao apelo extremo.
Argumenta ter demonstrado, no agravo em recurso especial, que as
Súmulas nos 83, 5 e
não incidem no caso concreto.
7/STJ
Sem impugnação (e-STJ fl. 585).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece provimento.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"(...) o agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para sua negativa, consoante
Documento eletrônico VDA54445529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:10
Código de Controle do Documento: 09649c9c-2a93-4058-bfab-b93f02e7ca60

expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2015 e art. 253, pará
grafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ"
(AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp 936.883/RS,
Turma, julgado em
DJe
.
27/9/2016,
7/10/2016)

A propósito, o julgamento dos
Rel. p/ acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, em
com a seguinte ementa:
19/9/2018,

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍ
FICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, §
4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART.
932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é ú
nico, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."

No caso, a decisão da Vice-Presidência do TJCE negou seguimento ao
recurso especial com base em dois fundamentos: (a) quanto à questão do percentual
de retenção (art. 53 do CDC), aplicou a
ao argumento de que o
Súmula no 83/STJ,
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência dominante do STJ, que
admite a flutuação do percentual de retenção entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e
cinco por cento) do total da quantia paga, de acordo com as circunstâncias do caso
concreto; e (b) quanto aos demais argumentos – notadamente a alegada violação do
§1o, da
(correção monetária mensal) e do
do CDC
art. 28,
Lei 9.069/95
art. 51
(cláusula que condiciona a antecipação do saldo devedor à anuência da vendedora) –,
aplicou as Súmulas nos 5 e
consignando que a pretensão recursal demandaria
7/STJ,
a interpretação de cláusula contratual e o revolvimento da moldura fático-probatória
dos autos.
O agravo, contudo, foi interposto com deficiência na fundamentação,
porquanto, no que se refere aos óbices das Súmulas nos 5 e
a parte agravante
7/STJ,
limitou-se a tecer argumentação genérica sobre a distinção entre "reexame probatório"
e
, sem demonstrar,
"requalificação jurídica de fatos incontroversos"
de forma
Documento eletrônico VDA54445529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:10
Código de Controle do Documento: 09649c9c-2a93-4058-bfab-b93f02e7ca60

, por que razão cada uma das questões obstadas – a
individualizada e concreta
correção monetária com periodicidade mensal (art. 28, §1o, da
e a
Lei 9.069/95)
nulidade da cláusula de anuência para antecipação do saldo devedor (art. 51 do CDC)
– prescindiria de interpretação contratual ou de revolvimento fático-probatório. A
argumentação desenvolvida no agravo concentrou-se quase exclusivamente na
questão do percentual de retenção (art. 53 do CDC), deixando de enfrentar, com a
especificidade exigida, os fundamentos autônomos que sustentam a inadmissão do
recurso especial relativamente às demais matérias.
Deve-se, portanto, manter a decisão da Presidência do STJ, que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento no
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil e na Súmula no 182/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:10
Código de Controle do Documento: 09649c9c-2a93-4058-bfab-b93f02e7ca60

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.053.521 / CE
Número Registro: 2025/0360235-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07103020820008060001 2000013153022 200302595082 7103020820008060001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L H E S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO MACEDO DE CARVALHO - CE015470
RUI BARROS LEAL FARIAS - CE016411
MIGUEL ROCHA NASSER HISSA - CE015469
RENAN WANDERLEY SANTOS MELO - CE022873
JOSÉ FROTA CARNEIRO NETO - CE019603
AGRAVADO
: LUCIANA CARLA DE MELO LIMA ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVÉRIO COSTA - CE008465
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : L H E S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO MACEDO DE CARVALHO - CE015470
RUI BARROS LEAL FARIAS - CE016411
Documento eletrônico VDA55295191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:15
Código de Controle do Documento: 6ca4a57b-e4f8-4dec-ab32-6dad04075543

MIGUEL ROCHA NASSER HISSA - CE015469
RENAN WANDERLEY SANTOS MELO - CE022873
JOSÉ FROTA CARNEIRO NETO - CE019603
AGRAVADO
: LUCIANA CARLA DE MELO LIMA ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVÉRIO COSTA - CE008465
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:15
Código de Controle do Documento: 6ca4a57b-e4f8-4dec-ab32-6dad04075543